Tribunal: TJDFT
Processo: 0733166-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA.
1. Constitui “error in procedendo” o indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não preenchem os requisitos legais.
2. Nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, que dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se a parte cumpriu tais requisitos o incidente deve ser admitido e processado. Somente após regular tramitação, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é que se impõe o seu indeferimento.
3. Tratando-se de relação de consumo, uma vez não encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida e reconhecido indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, resta autorizada a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.